Tribunal: TJBA
Processo: 8004244-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004244-52.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO Advogado(s): JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO contra Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, mantendo integralmente a Sentença que condenou o Embargante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) saber se o Acórdão foi omisso quanto ao exame das fundadas razões para o ingresso domiciliar e à voluntariedade do consentimento; (ii) se houve omissão quanto à contaminação probatória por derivação; (iii) se existe omissão quanto à suficiência dos depoimentos policiais para embasar a condenação; (iv) se houve omissão quanto à compatibilidade da valoração dos maus antecedentes com a presunção de inocência; (v) se ocorreu omissão quanto ao bis in idem na fixação da pena-base e do regime prisional; (vi) se houve omissão quanto à individualização concreta da fundamentação para o regime inicial fechado; e (vii) se é viável o prequestionamento na hipótese. III. Razões de decidir 3. O Acórdão embargado não apresenta vício de omissão ou contradição. O julgado enfrentou, de maneira exauriente, clara e judiciosamente fundamentada, todas as questões efetivamente devolvidas ao Tribunal por ocasião do julgamento da Apelação Criminal, inexistindo qualquer vício passível de integração ou esclarecimento nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. 4. Quanto à busca domiciliar e ao consentimento, o Acórdão consignou expressamente que a diligência foi precedida de denúncias anônimas específicas, campana policial com constatação de intensa movimentação de pessoas e apreensão anterior de drogas com usuário que confirmou ter adquirido as substâncias do Embargante naquele instante. Quanto ao consentimento, o julgado assentou que o próprio Embargante franqueou voluntariamente o acesso à residência e indicou o local onde as drogas estavam guardadas, em narrativa corroborada de forma uníssona pelos três investigadores em seus depoimentos judiciais, sendo expressamente rejeitada a tese de exigência de registro audiovisual, com suporte em precedente do STJ (AgRg no RHC n.º 200.123/MG, j. 26.02.2025). 5. Consoante à contaminação probatória, o Acórdão foi expresso ao consignar que a teoria dos frutos da árvore envenenada somente seria aplicável se houvesse efetiva violação domiciliar. Demonstrada a higidez originária da diligência, a rejeição da teoria derivada é corolário lógico e necessário dessa conclusão. 6. O julgado examinou detalhadamente o conjunto probatório: laudos periciais definitivos que atestaram 79,99g de cocaína e 2.576,54g de maconha; depoimentos harmônicos e convergentes dos três investigadores de polícia civil, prestados sob contraditório judicial; e relato do usuário Tiago Rodrigues dos Santos. Com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ, foi assentado que os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão constituem meio de prova idôneo. 7. Quanto aos maus antecedentes, o Acórdão consignou que o Embargante possui condenação anterior referente a fatos ocorridos em 16.08.2019, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito ora julgado (15.08.2024), sendo a vetorial negativada consoante jurisprudência do STJ. 8. O Acórdão reconheceu que o Embargante não é tecnicamente reincidente, mas fundamentou concretamente o agravamento com base no § 3.º do art. 33 do CP e na Súmula 719 do STF, invocando maus antecedentes, quantidade expressiva de drogas, variedade de substâncias e petrechos para comercialização. Foi ainda expressamente consignado, com apoio em precedentes do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 2.322.784/SP; AgRg no AREsp 2.313.787/MG), que a mesma circunstância judicial negativa pode fundamentar tanto o aumento da pena-base quanto a fixação de regime mais gravoso, desde que devidamente motivada, não configurando bis in idem. 9. Todas as matérias efetivamente discutidas nos autos encontram-se devidamente prequestionadas, tendo o Acórdão embargado emitido juízo de valor fundamentado sobre cada uma das questões controvertidas. A intenção do Embargante é forçar esta Turma Criminal a reavaliar matéria já decidida, com vistas a obter a alteração do julgado pela via oblíqua dos aclaratórios, o que é absolutamente inviável. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: "1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta todas as questões necessárias ao julgamento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, "b", § 3.º, 59, 63 e 64, I; CPP, arts. 619 e 620; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 280/RG); STF, Súmula 719; STJ, AgRg no RHC n.º 200.123/MG, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n.º 1.005.301/MS, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.322.784/SP, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.313.787/MG, j. 20.08.2025; STJ, HC 165.561/AM, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, j. 03.02.2009; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8004244-52.2024.8.05.0138, em que figura como Embargante YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora